Tribunal: TJES
Processo: 0029144-22.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029144-22.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A e outros (2)

APELADO: JOSIANE SILVA SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. COMISSÃO DE CORRETAGEM E SEGURO PRESTAMISTA. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA NA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a aclaratórios anteriores, sob a alegação de erro de premissa fática. Os embargantes sustentam que o julgado recorrido afirmou a legalidade das cobranças de comissão de corretagem e seguro prestamista, ignorando que o acórdão da apelação manteve a condenação da Serra Bella Empreendimentos Imobiliários S/A à restituição de tais valores, reformando a sentença apenas quanto ao índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro de premissa fática no acórdão embargado, ao pressupor que o julgamento da apelação reformou integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos de restituição, quando o provimento foi apenas parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao saneamento de obscuridade, omissão, contradição ou correção de erro material.

4. O acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao considerar que o recurso de apelação reformou todos os pedidos iniciais, quando, na realidade, o provimento da apelação restringiu-se à manutenção do índice IGPM para correção monetária.

5. A decisão de mérito da apelação conservou a procedência dos pedidos de restituição da comissão de corretagem e do seguro prestamista, fundamentada na ausência de dever de informação prévia (Tema 938 do STJ) e na configuração de venda casada.

6. A retificação do erro de premissa fática impõe-se para harmonizar a fundamentação do julgado com a realidade processual e evitar tumulto na fase de cumprimento de sentença.

7. O acolhimento dos embargos visa apenas a retificação do erro e o esclarecimento do resultado do julgamento anterior, sem atribuição de efeitos infringentes imediatos que alterem o dispositivo do acórdão de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

**Tese de julgamento:**

1. O erro de premissa fática que desconsidera o resultado parcial de julgamento de apelação deve ser corrigido via embargos de declaração para garantir a fidelidade processual.

2. A manutenção da condenação à restituição de comissão de corretagem e seguro prestamista em sede de apelação impede que acórdãos posteriores em aclaratórios afirmem a legalidade de tais encargos.

3. O saneamento de erro de premissa fática sem alteração do resultado final do julgamento não importa necessariamente em efeitos infringentes.

**Dispositivos relevantes citados:** CPC, art. 1.022.

**Jurisprudência relevante citada:** STJ, Tema 938.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOSIANE SILVA SANTOS e OUTRO
(id. 16828492) em face do v. acórdão de id. 16132091, que negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração oposto anteriormente pelos ora embargantes.
Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado partiu de premissa equivocada, posto que o julgado afirmou a legalidade das cobranças de comissão de corretagem e seguro prestamista, quando, em verdade, o acórdão de mérito proferido em sede de Apelação Cível havia mantido a procedência dos pedidos de restituição de tais valores.

Assevera que a inequívoca necessidade de correção está demonstrada pelo fato de o acórdão embargado fazer alusão a uma decisão que não corresponde à proferida nestes autos, uma vez que a reforma da sentença em sede de apelação restringiu-se exclusivamente à manutenção do índice IGPM para correção monetária, permanecendo hígida a condenação à restituição dos encargos considerados abusivos.

Regularmente intimada a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo designado para apresentar contrarrazões.

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
23 de fevereiro
de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029144-22.2013.8.08.0048

EMBARGANTE: JOSIANE SILVA SANTOS e AURÉCIO RAGNER SANTOS SALGADO

EMBARGADO: SERRA BELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOSIANE SILVA SANTOS e OUTRO
(id. 16828492) em face do v. acórdão de id. 16132091, que negou provimento ao recurso de Embargos de Declaração oposto anteriormente pelos ora embargantes.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado partiu de premissa equivocada, posto que o julgado afirmou a legalidade das cobranças de comissão de corretagem e seguro prestamista, quando, em verdade, o acórdão de mérito proferido em sede de Apelação Cível havia mantido a procedência dos pedidos de restituição de tais valores.

Assevera que a inequívoca necessidade de correção está demonstrada pelo fato de o acórdão embargado fazer alusão a uma decisão que não corresponde à proferida nestes autos, uma vez que a reforma da sentença em sede de apelação restringiu-se exclusivamente à manutenção do índice IGPM para correção monetária, permanecendo hígida a condenação à restituição dos encargos considerados abusivos.

Regularmente intimada a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo designado para apresentar contrarrazões.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso vertente, após a detida reanálise dos fundamentos que alicerçaram o acórdão proferido no julgamento dos embargos anteriores (ID 16132091), verifica-se a ocorrência de um erro de premissa fática que demanda imediata correção.

Compulsando os autos, observa-se que o referido aresto partiu do pressuposto de que o julgamento da Apelação Cível havia reformado integralmente a sentença de piso para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais.

Entretanto, tal assertiva revela-se em descompasso com o que restou efetivamente decidido no acórdão de mérito da apelação.

Deveras, o acórdão que julgou o recurso de apelação originário manteve a procedência dos pedidos de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem e de seguro prestamista.

Naquela oportunidade, consignou-se que a incorporadora não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois deixou de demonstrar o cumprimento do dever de informação prévia e clara acerca da comissão de corretagem (em observância ao Tema 938 do STJ), bem como não comprovou ter oportunizado ao consumidor a liberdade de escolha na contratação do seguro, configurando a prática abusiva da venda casada.

Portanto, ao afirmar que a pretensão dos embargantes já havia sido rejeitada e que o contrato preenchia os requisitos de legalidade para tais encargos, o acórdão ora embargado laborou em erro de premissa, fazendo alusão a um resultado de julgamento que não condiz com a realidade processual destes autos, uma vez que o provimento ao recurso da construtora foi apenas parcial, cingindo-se à manutenção do índice de correção monetária, permanecendo hígida a declaração de ilegalidade e o dever de restituir a corretagem e o seguro.

Assim sendo, impõe-se o saneamento do vício para harmonizar a fundamentação do julgado ao que foi efetivamente decidido na fase de conhecimento recursal, evitando-se o risco de tumulto na fase de cumprimento de sentença.

Esclarece-se, por oportuno, que o presente acolhimento não possui efeitos infringentes imediatos, servindo apenas para retificar o erro de premissa e reafirmar que este Órgão Fracionário reconheceu, no julgamento da apelação, a ilegalidade da cobrança da comissão de corretagem e do seguro prestamista.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, conferir-lhes provimento, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro de premissa constante do acórdão que julgou os embargos anteriores.

É como voto.